Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Furto com emprego de dispositivo eletrônico. Provas.
Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de comprovante de transferência bancária -- não deixam dúvidas de que o réu, de posse do aparelho celular da vítima, acessou aplicativo do banco e transferiu valores da conta dela para sua conta bancária, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, § 4o-B, do CP. Apelação não provida.